Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PENHORA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo interno prejudicado. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.

2. Agravo de instrumento. A constrição sobre os imóveis de matrículas n. 232408 e 229716 desponta como possibilidade da parte agravada conseguir o adimplemento da obrigação pela agravante, sem configurar que a penhora consista em modo mais gravoso para a devedora, porque até o momento não demonstrou concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida, muito menos que tenha ocorrido a quebra da ordem de preferência de penhora por atitude intencional do agravado com o escopo de prejudicar a agravante.

3. O Imóvel oferecido apresenta em seu registro incorporação imobiliária, o que implica na criação de novas unidades imobiliárias, razão pela qual eventual penhora poderá atingir direitos de terceiros adquirentes, o que não interessa ao credor.

4. A substituição do bem indicado pela parte executada trará prejuízo aos exequentes, ora agravados, descumprindo, com isso, os requisitos estabelecidos no art. 847 do Código de Processo Civil.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.